Tribunal: TJSP
Processo: 0000459-91.2008.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2003 e 2004. Sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, V, c.c. art. 487, II, ambos do CPC, bem como condenou a municipalidade em honorários advocatícios. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial.

Prescrição

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2003 e 2004. Sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, V, c.c. art. 487, II, ambos do CPC, bem como condenou a municipalidade em honorários advocatícios. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial.

Prescrição Intercorrente. Ação ajuizada na vigência da LC 118/05. Interrupção da prescrição ocorrida com o despacho que determinou a citação em março de 2008. Adoção dos entendimentos pacificados pelo STJ nos autos do REsp. no 1.340.553-RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Temas no 566 a 571), de observância obrigatória pelos tribunais. Prescrição intercorrente consumada.

Condenação da exequente em honorários advocatícios. Caso concreto em que os executados sequer foram citados, tampouco houve manifestação espontânea nos autos ou mesmo constituição de advogado. Honorários sucumbenciais indevidos.

Recurso parcialmente provido apenas para afastar a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios.